Tribunal: TJPA
Processo: 0819193-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819193-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: RONILSON RIBEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

Agravo de instrumento. Direito civil. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Artigo 2º, § 2º, do decreto-lei nº 911/69. Constitucionalidade. Desnecessidade de notificação pessoal do devedor. Precedente qualificado do STJ
. Reforma da decisão.
Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, por entender necessária a comprovação da notificação pessoal do devedor para sua constituição em mora.

II.

Questão em discussão:

2.

Discute-se a validade da constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme previsto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a constitucionalidade dessa previsão legal diante das garantias do devido processo legal e da ampla defesa.

III.

Razões de decidir:

3.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecem a recepção do Decreto-Lei nº 911/69 pela Constituição Federal de 1988, excetuando apenas a previsão de prisão civil do devedor fiduciante.

4.

No julgamento do Tema 1.132, o STJ firmou entendimento de que a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo próprio destinatário.

5.

Dessa forma, a decisão agravada, ao exigir a notificação pessoal do devedor e declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo legal, divergiu da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV.

Dispositivo e tese
:

6.

Recurso conhecido e provido, reformando a decisão agravada para reconhecer a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e deferir a liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0816812-65.2024.8.14.0006), ajuizada por RONILSON RIBEIRO PEREIRA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Entendo que não é caso do deferimento de medida liminar, pois não houve a regular constituição em mora do devedor, pois é imprescindível ao autor comprovar que o devedor recebeu pessoalmente a notificação, para a configuração da mora.

Data vênia a entendimentos diversos, entendo que o § 2 º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com a redação que lhe deu a Lei 13.043/14, é inconstitucional.

Ocorre que a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos LIV e LV, dispõe e obriga a todos, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, e garante, aos litigantes, em processo administrativo ou judicial o contraditório e a ampla defesa.

Pois eis que para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da mora (verbete 72 da súmula do Superior Tribunal de Justiça); esta, por sua vez (comprovação da mora) dá-se por meio da constituição em mora do devedor.

Todavia, não se pode entender constitucional, artigo de Lei que permite que ato conclua-se perfeito quando, trazendo desvantagem, permita que esta desvantagem conclua-se, retirando bem da posse da parte sem o conhecimento do destinatário do ato que não adquiriu o bem por meio de fraude, de ato violento ou na clandestinidade, mas, antes, mediante negócio jurídico que permite ao autor as verificações necessárias e assume, também este (autor), os riscos do negócio.

Ora, permitir que a constituição em mora seja assinada por terceiro, é um disparate em relação ao texto constitucional que afirma a ampla defesa. Como alguém pode sequer defender-se (sem se discutir amplitude!) se não sabe que está de alguma forma sendo violado em algum direito, ou sendo acusado de haver cometido uma violação?

Por toda evidência o §, 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 é inconstitucional no ponto. A constituição em mora somente se perfectibiliza quando demonstrado que o constituído teve efetiva ciência do ato.

Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar (concedida anteriormente, como já mencionado), demonstrar que foi o próprio devedor constituído em mora, por meio de inequívoca ciência, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação pessoal.

D E C L A R O, P O I S, I N C I D E N T A L M E N T E, a INCONSTITUCIONALIDADE do §, 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69

INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para que em quinze (15) dias demonstre que o devedor foi pessoalmente notificado e regularmente constituído em mora ou promova a citação do réu para que seja constituído em mora pelo juízo, sob pena de extinção do processo por falta de pressupostos para constituição válida do feito.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o contrato firmado entre as partes foi inadimplido pelo agravado, configurando mora em razão do não pagamento das parcelas pactuadas. Alega que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, em conformidade com o disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que permite a comprovação da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do destinatário.

Afirma que a determinação para emendar a petição inicial, a fim de comprovar a notificação pessoal do devedor ou promover sua citação, contraria o referido Decreto-Lei, uma vez que a comprovação da mora foi realizada nos termos exigidos pela legislação vigente.

O agravante também impugna a declaração de inconstitucionalidade incidental, sustentando que a decisão recorrida diverge dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como do entendimento consolidado no Tema 1.132, que reconhece a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato. Defende que a decisão de origem carece de respaldo, pois o STJ já pacificou a interpretação favorável à aplicação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e a concessão da liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide.

Em decisão registrada sob ID 23963055, foi concedida tutela antecipada recursal, determinando a busca e apreensão do veículo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 24725506.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente recurso trata de decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e determinando a apresentação de prova de que o devedor teria sido notificado pessoalmente.

Passo à análise dos argumentos apresentados pelo agravante.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou no sentido de que o Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, com exceção da parte que prevê a prisão civil do devedor fiduciante, conforme ementa que transcrevo:

“Trata-se de agravo de instrumento de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a e b, da Constituição Federal, contra acórdão o qual extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que o decreto-lei 911/69 não foi recepcionado pela Carta Constitucional de 1988. 2. No RE, a parte agravante alega ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o seguinte: a) constitucionalidade do decreto-lei 911/69. B) ofensa à cláusula da reserva de plenário pela declaração de inconstitucionalidade do decreto-lei 911/69 por órgão fracionário do Tribunal de origem. 3. Assiste razão à parte recorrente.
O Supremo Tribunal Federal quando se debruçou sobre o tema para julgar os REs 349.703/RS, 466.343/SP e HC 87.585/TO, entendeu que restaram derrogadas somente as disposições legais definidoras da custódia do depositário infiel, razão pela qual reviu seu posicionamento referente à não-recepção do Decreto-lei 911/69 pela Constituição Federal, apenas e exclusivamente nesse ponto.
Nesse sentido: AI 312.116/SC, rel. Min. Menezes Direito, DJe 17.3.2009; AI 449.249/MS, rel. Min. Menezes Direito, DJe 18.3.2009; RE 459.393/RS, de minha relatoria, DJe 30.9.2009; RE 557.989/MG, de minha relatoria, DJe 08.6.2009; RE 599.698/MG, rel. Min. Menezes Direito, DJe 1º.9.2009; e RE 412.291/MG, de minha relatoria, DJe 18.12.2009.
Portanto, o Decreto-lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal com exceção, exclusivamente, da parte que prevê a equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel para efeito de cominação da prisão civil, ficando afastada a extinção do processo.
4. Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 12.322/2010), conheço do agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se proceda a novo julgamento, afastando-se a preliminar de carência de ação apontada no acórdão recorrido.. (Supremo Tribunal Federal. AI: 822578-MG Min. Ellen Gracie, j. 5 de maio de 2011).”

Dessa forma, não há que se cogitar a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

No que se refere à regularidade da notificação extrajudicial com razão o recorrente. Isso porque, conforme os termos do contrato de financiamento, a correspondência foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante o fato de o AR ter retornado com a anotação “AUSENTE”.

Além disso, o entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a prova do recebimento da notificação não é exigida, bastando o envio ao endereço contratual. Destaco o precedente qualificado:

Transcrevo o precedente qualificado:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Dessa forma, não há qualquer irregularidade na constituição em mora do devedor fiduciante, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada e, diante do preenchimento dos requisitos legais, defiro a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, confirmando a tutela antecipada recursal já deferida.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2025